Tribunal: STF
Processo: SS 4309
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA:  CARTÓRIO. Competência territorial de tabelionato. Critério para fixação. Leis federais nº 8.935/94 e nº 9.492/97 e estadual nº 3.526/82. Questão infraconstitucional. Suspensão de segurança rejeitada. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional.